Tribunal: TJDFT
Processo: 0740412-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. ADVOGADO COM PODER ESPECÍFICO PARA RECEBER CITAÇÃO.
1. É indispensável a citação do sócio para aperfeiçoamento da relação processual do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando a executada for sociedade limitada unipessoal. Nesse sentido, o Acórdão 1652086 do TJDFT.
2. Nos termos do artigo 6o do CPC, todos os sujeitos processuais deverão cooperar para que se tenha decisão de mérito efetiva. Na hipótese, não foram exauridos todos os meios possíveis para citar o sócio para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo porque o advogado do executado possui poder específico para receber citação (art. 242 do CPC), pelo que não se faz mais necessária qualquer outra diligência.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença de extinção e determinar o prosseguimento do processo no juízo de origem. Fica, desde já, citado o sócio na pessoa do advogado, conforme poder específico outorgado, para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o disposto no artigo 135 do CPC, a contar do trânsito em julgado do presente recurso. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.